Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-39.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012373-39.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 046.299.821-59 (ADVOGADO), EDMILSON JACINTO DA HORA - CPF: 444.425.055-00 (AGRAVANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA
– LESÕES GRAVES E ÓBITOS –
INCAPACIDADE LABORAL
–
PENSÃO MENSAL
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo, na fase inicial da lide, prova inequívoca apta ao convencimento do Julgador acerca do causador do dano, deve-se indeferir o pedido de tutela antecipada para estabelecimento de pensão mensal, pois a apuração de eventuais culpa e responsabilidade do agravado necessita de dilação probatória para se verificar as alegações contidas na petição inicial

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDMILSON JACINTO DA HORA
, contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, MM.
Dr. Alexandre Meinberg Ceroy,
lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Danos Morais e Estéticos registrada sob o no. 1001190-08.2018.8.11.0021
, manejada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ/MT
, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, em que se pretendia o pagamento de pensão alimentícia, fruto da impossibilidade momentânea de executar qualquer atividade laboral, decorrente de acidente automobilístico.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o togado singular não deu a melhor solução à
vexata quaestio
, especialmente porque restou sobejamente comprovada não somente a probabilidade do direito, decorrente do acidente automobilístico ocasionado pela existência de um morro de terras no meio da pista da Rodovia MT-326, fato que lhe acarretou lesões corporais graves e óbito de seu filho E. S. H. (menor impúbere), como também o perigo da demora, haja vista encontrar-se desempregado, atualmente percebendo apenas a quantia de R$91,00 (noventa e um reais) à título de bolsa família, ante seu estado momentâneo de extrema pobreza.

Diante disso, defende que a concessão de pensão alimentícia em caráter de tutela de urgência, não confere nenhum dano aos requeridos/agravados, porquanto trata-se de medida provisória que visa proteger garantias constitucionalmente asseguradas a todos os indivíduos, tais como o da dignidade da pessoa humana, direito à vida, à educação, à saúde, dentre outros.

A par disso, requer a antecipação da tutela recursal com o intuito de lhe ser concedida a pensão alimentícia arcada pelos requeridos/agravados, até que retorne às suas atividades laborais habituais. No mérito, pugna pelo provimento do instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no id n
. 6112420
.

Sem contrarrazões pelos agravados conforme certidão de id.
7326012.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso de agravo de instrumento em id.
7547790.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
indeferiu a tutela de urgência vindicada, em que se pretendia o pagamento de pensão alimentícia, fruto da impossibilidade momentânea de executar qualquer atividade laboral, decorrente de acidente automobilístico.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na situação em apreço, a ilustre condutor do feito não vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, não existir elementos suficientes acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o, por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)

Porém, no caso dos autos, verifica-se que um dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência encontra-se ausente, qual seja,
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado.

A decisão judicial sobre a tutela de urgência precisa necessariamente estar fundada
na prova do periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se ausente.

Não se pode confundir a prova da existência do perigo na demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Referida plausibilidade do direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito que se pretende, encontra-se acostada aos autos.

Malgrado não tenha a tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito.

O que não logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, possa causar a parte um dano ou prejuízo processual.

Tal prova, da mesma foram como dantes se elucubrara acerca do evento principal, deve vir produzida de forma documental acompanhando a inicial, e não encontrar-se esteada somente em alegações.

Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da concessão da tutela de urgência de forma incidental e liminar como pretendida na inicial, posto que, como já alinhavado, as meras alegações da parte acerca da existência do fundado perigo de dano material ou processual, desprovidas de uma comprovação documental delas, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e relevância.

No mais, encontra-se assente na jurisprudência pátria que a simples demora na solução da demanda, de modo genérico, não pode ser considerada como caracterização da existência de possibilidade de dano, seja do direito material invocado ou mesmo para o processo, salvo em situação excepcionalíssimas.

Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento para sua análise posterior.

(...)”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDENCIA - INDEFERIDO.
ACIDENTE DE TRANSITO
. MICRO ÔNIBUS DA PREFEITURA.
LESOES NA COLUNA
. INCAPACIDADE LABORAL.
PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).

O conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a responsabilidade do ente municipal, e o deferimento da medida antes de manifestação da parte contraria, anteciparia o mérito da demanda.

Considerando a necessidade da realização de instrução processual, a fim de comprovar, judicialmente, todos os fatos e consequências relacionados ao acidente, prudente manter a decisão proferida pelo Juízo a quo.

(N.U 1010315-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PEDIDO DE LIMINAR –
PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL
– INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DA CERTEZA DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS
– REQUISITOS PROCESSUAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da pensão mensal, para custeio de tratamento médico, em razão de a parte ser vítima de acidente ocorrido em festividade da cidade, decorre da probabilidade de os entes estadual e municipal serem responsáveis pelos danos suportados.

Necessária a dilação probatória para a comprovação da culpa dos Requeridos pelos fatos noticiados, o pedido de liminar, consistente no pagamento da pensão, deve ser indeferido, até que todas as partes possam exercer o contraditório e apresentar as provas sobre o evento danoso.

(N.U 1002095-08.2020.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)

O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria do risco administrativo, e conforme estabelece o § 6o do art. 37 da CF/88, os entes políticos (e também as concessionárias e permissionárias de serviço público) responderão por danos causados por seus agentes, independentemente da existência de culpa por parte daquele que o ocasionou, eis que a simples prestação dos serviços públicos é capaz de gerar prejuízos aos seus usuários ou terceiros.

Inobstante, ressalta-se que tal responsabilidade não é absoluta, podendo ser afastada se demonstrada a presença de alguma excludente do nexo causal.

Na espécie abordada, apesar evidenciada a ocorrência do
acidente de trânsito e as lesões sofridas pelo autor e óbito de seu filho, não existem indícios contundentes de que a pistas estava sem sinalização no dia do acidente, bem como ausência de certeza de que a velocidade foi respeitada pelo condutor do veículo.
Em presença a incerteza preliminar sobre como os fatos aconteceram, recomenda-se a dilação probatória e o que mais for preciso para elucidação do caso.

Portanto, considero necessária a realização de instrução processual, a fim de comprovar, judicialmente, todos os fatos e consequências relacionados ao acidente, prudente manter a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021